Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA DOLORES FERRAZ DE ARAUJO contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo e cobrança de alugueres, movida em seu desfavor pelo Agravado, por meio da qual o d. juiz a quo deferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento proposta por GIDEIÃO AMORIM REITAS em face de MARIA DOLORES FERRAZ DE ARAÚJO, fundada em contrato verbal desprovido de qualquer garantia. Verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora cumpre os requisitos legais previstos no artigo 319 e seguintes do CPC. A documentação apresentada confirma que o autor é o proprietário do imóvel e há indícios de que a requerida ocupa o imóvel a título de locação, com apoio em contrato verbal firmado entre as partes. Também estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, nos termos do artigo 59-§1o, IX da Lei 8.245/91, considerando a inadimplência por mais de trinta meses, a falta de estipulação de garantia contratual e o depósito do valor correspondente a três meses do aluguel como garantia do juízo. Além disso, o estado de inadimplência prolongado causa prejuízo material ao autor, que está impedido do usufruto de sua propriedade. Em vista do exposto, DEFIRO a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91. Caso a locatária queira evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, deverá efetuar o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, no prazo concedido para a desocupação do imóvel. Na hipótese de purga da mora, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Designe-se audiência de autocomposição, conforme o artigo 334 do CPC a ser realizada pelo NUVIMEC-CEILÂNDIA. Cite-se, fazendo constar a orientação de que se não houver pagamento no prazo de 15 dias, será executada a ordem de despejo. Intimem-se da data a ser designada para a audiência de conciliação. O feito tramitará pelo Juízo 100% Digital. Caso qualquer das partes não concorde com esta opção, deverá manifestar sua recusa na primeira oportunidade que vier aos autos, sob pena de preclusão. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256-§3o do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutífera, a parte autora deverá requerer, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se contra a ordem liminar de despejo, alegando que reside no imóvel há mais de 6 anos, e que, mediante acordo verbal, adquiriu o imóvel do Agravado por R$ 8.500,00 pagos em dinheiro, sem recibo. Aduz que realizou reformas e benfeitorias no imóvel, além dos pagamentos regulares do financiamento junto à CEF e do IPTU, acreditando que o Agravado transferiria formalmente o imóvel, o que não ocorreu. Argumenta que a relação entre as partes não se enquadra na Lei do Inquilinato, pois não seria inquilina, mas compradora do imóvel. Pede, em liminar, a suspensão da ordem de despejo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, além de condenação do Agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, com efeitos para este recurso, diante da ausência de exame na instância de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a suspensão da decisão agravada. Isso porque, ao compulsar os autos e conforme consta da decisão agravada, verifica-se que a relação jurídica travada entre as partes foi firmada verbalmente, e entre as partes há divergências acerca do tipo de negócio que foi entabulado. Ou seja, o Agravado afirma que firmou com a Agravante contrato de aluguel, enquanto que esta alega que realizaram uma promessa de compra e venda de imóvel. Considerando, assim, que se trata de negócio verbal, o que inclui a forma de pagamento, a meu ver, mostra-se temerário o despejo liminar do imóvel pela Agravante, sobretudo porque não há provas documentais evidentes do alegado inadimplemento desde o mês de dezembro de 2021, que justificaria a desocupação do imóvel, exigindo o caso maior incursão no mérito da demanda, com ampla dilação probatória e contraditório para essa finalidade. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspenso até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada para obstar a ordem de despejo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator